Tribunal: TJBA
Processo: 0505053-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505053-57.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: EDNALVA DOS ANJOS CIRQUEIRA registrado(a) civilmente como EDNALVA DOS ANJOS CIRQUEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS MARCOS PATROCINIO RIBEIRO, FABRICIO DA CRUZ SANTOS PEREIRA, IGOR AZEVEDO SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADO ESBULHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. CESSÃO DE DIREITO DE LAJE. INTERPRETAÇÃO DE INSTRUMENTO NEGOCIAL. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido em Ação de Reintegração de Posse, na qual a Autora sustent
ou
haver exercido posse parcial sobre imóvel e ter sofrido esbulho pela Ré, pleiteando a retomada da área e indenização por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a
Demandante
comprovou a posse anterior sobre parte do imóvel e o alegado esbulho praticado pela Acionada; estabelecer se o instrumento de cessão/doação abrangeu, integralmente, o pavimento superior ou apenas parte da área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Incumbe ao autor, nas ações possessórias, comprovar a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

3. O termo de acordo firmado entre as partes utiliza descrição genérica do imóvel, sem ressalvas quanto à limitação da cessão, o que conduz à interpretação de transferência integral da área superior.

4. A ausência de cláusula expressa de reserva de parte da posse fragiliza a alegação de cessão parcial, impondo interpretação restritiva de eventual limitação de direitos.

5. O acordo de dissolução de união estável não delimita a extensão do direito de laje originário, servindo, somente, para descrever a unidade habitacional partilhada entre os ex-companheiros.

6. A prova fotográfica demonstra ocupação antiga e integral do imóvel pela Ré, sem oposição da
Acionante
por longo período, evidenciando inércia incompatível com a alegada posse.

7. A prova testemunhal revela incerteza, quanto ao exercício atual da posse e à ocorrência do alegado esbulho, não sendo suficiente para corroborar a narrativa autoral.

8. A dúvida probatória acerca da posse anterior impõe a improcedência do pedido, à luz do ônus da prova que incumbe à parte autora.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 561 e 85, §2º; CPC, art. 98, §3º; CC, arts. 1.196, 1.200, 1.208 e 1.210.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0505053-57.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante
RAIMUNDA DE JESUS DOS SANTOS
, sendo Apelada
EDNALVA DOS ANJOS CIRQUEIRA

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso.